Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental formulado por Nelci de Lourdes Grass almejando a agregação de efeito suspensivo à apelação que interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de débito que manejara em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, visando, em sede de tutela provisória, a suspensão do protesto consumado em seu desfavor com base em faturas de águas e esgoto inadimplidas, e, ao final, reconhecida a subsistência de cobrança indevida, a condenação da ré ao pagamento em dobro dos valores que reputara indevidamente cobrados a partir do mês de julho de 2018, provenientes de consumo havido na unidade de consumo situada à SHIS QL 20, conjunto 02, casa 16, Lago Sul, Brasília/DF, julgara improcedente o pedido, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, que havia sustado o protesto lavrado em desfavor da peticionante, no valor de R$ 15.310,75 (quinze mil trezentos e dez reais e setenta e cinco centavos). A resolução exarada na sentença objurgada fora empreendida ao fundamento de que, consoante os elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente as conclusões exaradas no laudo pericial produzido, o equipamento de hidrômetro instalado no imóvel individualizado, de titularidade da peticionante, encontrava-se em regular funcionamento, apresentando valores normais de aferição, não havendo sido constatada, ademais, qualquer interferência na rede hábil a motivar o registro de consumo nos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021 em valores divergentes do padrão de consumo no mesmo imóvel, devendo prevalecer a presunção de veracidade das faturas emitidas. Assentara a eminente magistrada sentenciante que a prova oral vindicada em nada colaboraria para a comprovação da tese autoral, pontuando que a oitiva de testemunhas não ressoaria hábil a modificar as conclusões alcançadas pelo perito e o estampado nos documentos coligidos aos autos, notadamente defronte o elevado lapso temporal transcorrido desde a realização dos serviços de reparo no hidrômetro, superior a 2 (dois) anos, ensejando a possibilidade de que as testemunhas não se recordassem dos fatos com precisão. Como corolário dessa resolução, imputara à autora, ora peticionante, o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, autorizando a liberação dos valores depositados nos autos a título de caução em favor da concessionária ré após o trânsito em julgado da sentença. A seu turno, como suporte apto a aparelhar a pretensão volvida a agregar efeito suspensivo ao apelo que formulara, restabelecendo-se a eficácia da tutela de urgência que havia obtido, argumentara a requerente, em suma, que o julgamento de improcedência dos pedidos que deduzira resultara na revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, permitindo à concessionária ré/requerida retomar a cobrança das faturas de água objeto da controvérsia judicial. Aduzira que a concessionária teria programado a cobrança das faturas apontadas, as quais sustentara veicularem valores exorbitantes, para a data de 15/07/2024, em sua conta bancária, consignando que a execução de aludidas cobranças lhe traria impacto financeiro significativo e injusto, pois os valores decorreriam de problema técnico decorrente da transferência do hidrômetro, o que não teria sido resolvido pela CAESB. Realçara que a cobrança das faturas nos valores de R$ 32.426,90 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte e seus reais e noventa centavos), referente ao mês de novembro de 2020, R$ 55.812,89 (cinquenta e cinco mil oitocentos e doze reais e oitenta e nove centavos), correspondente ao mês de dezembro de 2020, e R$ 15.310,75 (quinze mil trezentos e dez reais e setenta e cinco centavos), no mês de janeiro de 2021, totalizando a quantia de R$ 103.550,54 (cento e três mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), alcança montante desproporcional ao seu consumo usual, sendo quase 30 vezes maior que a média das faturas anteriores. Acentuara que aludido impacto financeiro poderia comprometer sua estabilidade econômica, uma vez que a cobrança de tais valores, a par de insustentável, seria originada de erro grotesco da CAESB na instalação do hidrômetro. Consignara que eventual execução das cobranças ensejar-lhe-á dificuldades severas para a recuperação dos valores pagos, mesmo que obtenha êxito na apelação, porquanto a devolução de quantias já desembolsadas envolveria um processo complexo e demorado, especialmente em se considerando a natureza das controvérsias e a necessidade de reverter as cobranças junto à CAESB. Acrescera que, além das implicações financeiras diretas, enfrentará prejuízos adicionais, tais quais o protesto das faturas, negativação de seu nome em cadastros de crédito, danos à sua reputação financeira e até mesmo o possível corte de fornecimento de água. Asseverara que aludidos prejuízos, combinados com os danos materiais e morais já alegados, configurariam cenário de dano grave e de difícil reparação apto a justificar a concessão do efeito suspensivo vindicada. Sustentara a nulidade da sentença objurgada por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal, arguindo que o principal ponto de fato controvertido é a alegada falha da CAESB na prestação do serviço de capeamento da antiga rede de água e esgoto, ao mudar a localização do hidrômetro para a parte da frente de sua residência, utilizando-se de nova rede para a prestação do serviço. Destacara que esse serviço não teria sido realizado corretamente, ensejando o retorno de água pela antiga rede, o que, de sua vez, ocasionara aumento exponencial da conta de água no período de 03 (três) meses, somente sanado quanto contratada empresa privada de detecção de vazamentos com a finalidade de isolar a rede antiga. Pontuara que a prova pericial produzida atestara a regularidade do novo hidrômetro instalado, restringindo-se o perito a argumentar que, nos termos de uma Ordem de Serviço emitida pela concessionária, a rede teria sido capeada em momento anterior ao do reparo que realizara, o que, tecnicamente, inviabilizaria o serviço privado apontado na inicial. Apontara que, no quesito “b” do laudo produzido, correspondente à indagação se parte do consumo registrado nos meses apontados decorrera de indevido retorno de água à rede da concessionária, não houvera a devida análise técnica, porquanto, por lógica, o perito não conseguiria atestar situação fática pretérita, já sanada pela requerente, ensejando que somente se argumentasse a hipótese de impossibilidade de retorno de água no fato de que, de acordo com Ordem de Serviço da CAESB, o capeamento já teria sido realizado em momento anterior. Agitara que, em consistindo sua insurgência na necessidade de comprovação que a rede somente fora capeada quando requisitado o serviço privado e que, em detrimento deste fato, o serviço voltara a ser prestado regularmente, o método de desconstituição da presunção relativa de veracidade das faturas, além dos documentos já anexados aos autos, perfar-se-ia mediante a produção de prova testemunhal a corroborar seu argumentário, uma vez que a perícia não se aprofundara quanto ao ponto. Destacara que, dessarte, ressoaria evidente a probabilidade do direito invocado quanto ao provimento do recurso de apelação que interpusera no tocante à preliminar suscitada e consequente declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão interlocutória que indeferira a produção de prova, inclusive a sentença, determinando a devolução dos autos ao Juízo a quo para que realize a produção de prova testemunhal sobre o serviço de capeamento da antiga rede de esgoto realizado pela empresa “BSB Caça Vazamentos”, a fim de desconstituir a presunção relativa de veracidade da Ordem de Serviço juntada pela CAESB. Arguira a existência de falha na prestação do serviço de capeamento e a subsistência de nexo causal entre a atuação da empresa privada e a consequente redução da conta de água. Esclarecera que, de conformidade com os documentos já anexados aos autos, ressoaria possível depreender que o consumo mensal regular de água e esgoto no imóvel de sua titularidade oscila entre 40 e 60 metros cúbicos, com valores entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), em função de que pouco frequenta sua residência localizada em Brasília/DF. Aduzira que, quanto às faturas sub judice (referentes aos meses 11/2020, 12/2020 e 01/2021), quando ainda estava em isolamento em seu domicílio, em Teresina/PI, as faturas foram emitidas indicando consumo de até 1.487 metros cúbicos, correspondente ao quantitativo de R$ 55.812,89, mesmo sem a utilização regular do imóvel. Verberara que, sob essa realidade, aferir-se-ia evidente defeito no sistema que guarnecia sua residência, seja, tecnicamente, em razão de vazamento nas suas instalações hidráulicas, ou por defeitos no cavalete e no hidrômetro, que seriam de exclusiva responsabilidade da concessionária. Anotara que, entrementes, o defeito que ensejara o abrupto aumento de água estaria relacionado à falha da CAESB em capear o cavalete da antiga rede quando da troca do hidrômetro para outro lugar, conforme ordem de serviço da empresa “BSB Caça Vazamentos” emitida em 14/01/2021 e foto tirada na mesma ocasião, demonstrando o trabalho efetivado. Ponderara que a drástica redução da conta de água no mês subsequente ao do reparo, em mais de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e, no outro, voltando à normalidade, na média de R$ 1.000,00 (mil reais), corroboraria sua tese, afastando a presunção relativa de veracidade da ordem de serviço da CAESB, datada de 2018, que supostamente teria feito o serviço de capeamento. Com lastro nesses argumentos, requerera o deferimento do efeito suspensivo vindicado, determinando-se a imediata suspensão dos protestos e cobranças de faturas de água, pela CAESB, referentes aos meses de novembro de 2020, no valor de R$ 32.426,90 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa centavos), de dezembro de 2020, no valor de R$ 55.812,89 (cinquenta e cinco mil oitocentos e doze reais e oitenta e nove centavos), e de janeiro de 2021, no valor de R$ 15.310,75 (quinze mil trezentos e dez reais e setenta e cinco centavos). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Nelci de Lourdes Grass almejando a agregação de efeito suspensivo à apelação que interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de débito que manejara em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, visando, em sede de tutela provisória, a suspensão do protesto consumado em seu desfavor com base em faturas de águas e esgoto inadimplidas, e, ao final, reconhecida a subsistência de cobrança indevida, a condenação da ré ao pagamento em dobro dos valores que reputara indevidamente cobrados a partir do mês de julho de 2018, provenientes de consumo havido na unidade de consumo situada à SHIS QL 20, conjunto 02, casa 16, Lago Sul, Brasília/DF, julgara improcedente o pedido, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, que havia sustado o protesto lavrado em desfavor da peticionante, no valor de R$ 15.310,75 (quinze mil trezentos e dez reais e setenta e cinco centavos). Alinhado o objeto do pedido incidental aviado nesta sede, assinalo que, diante do advento do estatuto processual vigente, que remetera ao órgão revisor a competência para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação desprovida legalmente desse atributo, consoante o artigo 1.012, §3o, do estatuto processual, e artigo 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, conheço do pedido. Consignada essa ressalva, deflui do aduzido que o objeto do pedido formulado pela peticionante circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de débito que aviara, julgara improcedentes os pedidos, revogando a tutela provisória originalmente concedida. Consoante o disposto pelo legislador processual, vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que concede, confirma ou revoga tutela provisória está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Consoante o pontuado, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada de efeito suspensivo legalmente assegurado, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Consignadas essas observações propedêuticas, abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pela requerente quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas na sentença, que julgara improcedente o pedido e revogara a tutela de urgência anteriormente concedida, não se vislumbra a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação que formulara, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” É que a sentença, ao julgar improcedente o pedido, revogando a tutela anteriormente deferida, apreciara à exaustão os argumentos e fundamentos alinhados pelos litigantes, pautando-se, ademais, pelo apurado pela prova pericial produzida. O recurso de apelação interposto pela peticionante[1], a seu turno, renova os mesmos argumentos examinados na origem, sem trazer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar do recebimento do apelo que deduzira com efeito suspensivo com base na evidente probabilidade de acolhimento da pretensão reformatória. Ademais, consoante assinalado, fora produzida prova pericial, que infirmara os defeitos que imputara ao relógio medidor instalado na unidade de sua titularidade, deixando carente de plausibilidade os fatos que alinhara e, ainda, o cerceamento de defesa que ventilara por não ter sido produzida a prova oral que ventilara, que, defronte a prova técnica, soa, em princípio, efetivamente desguarnecida de utilidade. Segundo o que se extrai do cotejo dos autos, vislumbra-se que a subjacente ação declaratória de inexistência de débito fora manejada pela requerente almejando a obtenção de declaração de inexistência dos débitos referentes a consumo de água que impugnara, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, com a consecutiva condenação da ré à repetição dos indébitos, retratados pelos valores cobrados a maior. A despeito dos pedidos formulados, o provimento sentencial julgara improcedente a pretensão, ao fundamento de que, produzida prova pericial, não houvera demonstração de falha no hidrômetro instalado na residência da peticionante ou falha na realização de serviços imputável à concessionária ao desativar o ponto de entrega de água do imóvel, outrora localizado nos fundos da residência, instalando-o na frente do imóvel, no ano de 2018. Realizada essa digressão, conforme se infere do arcabouço probatório reunido nos autos, as faturas pertinentes aos meses compreendidos entre novembro de 2020 e janeiro de 2021 efetivamente encontram-se em aberto, com previsão de cobrança na conta bancária da peticionante em 15/07/2024[2], sobretudo defronte a afirmação de inadimplemento dos correspondentes débitos, cingindo-se a sustentar que os valores cobrados pela concessionária estão em desalinho com o consumo de água efetivamente havido em sua propriedade. Sob essa realidade, conquanto se insurja em face da cobrança das dívidas retratadas nos documentos emitidos pela CAESB, o que emerge, em ambiente de apreensão perfunctória, é a inexistência de falha imputável à concessionária, consoante assentado no laudo pericial produzido, cuja higidez não questiona, pois cingira-se a argumentar a necessidade de produção de prova testemunhal, que soa descabida, conforme reportado, defronte a apuração técnica levada a efeito. Alinhado esse registro, conquanto desacolhida a pretensão de produção de prova testemunhal pela peticionante, ressoa que aludida espécie probatória tem como escopo dirimir controvérsia sobre fato litigioso através da exposição de conhecimento prévio referente ao fato controvertido, à guisa de fornecer elementos hábeis a compor a atividade jurisdicional exercida pelo Juízo. No caso em testilha, o pleito probatório deduzido fora proposto ao argumento de que os depoimentos dos técnicos que realizaram às alterações no sistema de distribuição de água até sua residência ressoariam hábeis a comprovar o direito que alegara assisti-la[3], apreendendo a magistrada primeva que o feito já se encontrava “suficientemente instruído pela prova documental produzida pelas partes, somada à prova pericial e aos pareceres dos assistentes técnicos, de modo que a oitiva dos técnicos da empresa contratada pela autora não teria o condão de alterar a conclusão que se pode extrair dos elementos já contidos nos autos”[4]. Nesse toar, aflora, então, a certeza que o intuito primordial da produção da prova testemunhal repousara em obter declaração dos técnicos que realizaram a alteração no sistema de distribuição de água da residência da peticionante acerca da dinâmica e extensão dos serviços realizados, notadamente quanto ao alegado retorno de água para a rede da CAESB. Sucede que, havendo sido produzida prova pericial[5], cujo regularidade procedimental não fora objeto de insurgência, a prova oral soa inservível para a agregação de quaisquer elementos relevantes à elucidação da controvérsia, defronte a perícia realizada com observância das garantias processuais e constitucionais asseguradas às partes. Consigne-se que a magistrada de origem, ao indeferir a postulação de produção de prova testemunhal, realçara o elevado lapso temporal decorrido desde a realização dos serviços, ensejando a possibilidade de que as testemunhas não se recordassem com exatidão dos fatos que se desejava esclarecer. Consoante cediço, o juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370, parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Do alinhavado não se vislumbra de antemão, portanto, o alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova testemunhal, pois não evidenciada sua prestabilidade para elucidação da controvérsia. Outrossim, imperioso registrar que, ao aviar sua defesa na ação subjacente, a concessionária demandada asseverara que, de conformidade com fotografia coligida pela autora/peticionante aos autos, houvera intervenção no antigo cavalete da antiga rede de abastecimento de água da residência, efetivada sem sua anuência ou orientação[6]. Dos elementos coligidos, o que se extrai, então, é a subsistência de verossimilitude do aduzido pela concessionária, consubstanciado na realização de alteração do sistema de distribuição de água da peticionante sem sua anuência ou intervenção, ensejando que, ao menos nesse ambiente de análise perfunctória, sejam assimilados como aptos e suficientes a lastrearem o valor elevado lançado nas faturas impugnadas e que teriam derivado da intervenção realizada irregularmente. O que sobeja, ademais, é que a perícia realizada aferira que o hidrômetro estava com funcionamento normal, afastando possíveis erros de medição no período impugnado, atestando, outrossim, a inexistência do alegado retorno de água para a rede da CAESB, o qual, segundo a peticionante, teria motivado a leitura de consumo em valores superiores ao real. Confira-se, quanto ao ponto, excertos do laudo pericial[7]: “(...) LOCAL DA REDE ANTIGA E DA NOVA REDE DE ÁGUA DA CAESB QUE ABASTECE O IMÓVEL No dia da etapa pericial ao verificar o interior do antigo abrigo foi encontrado o cavalete e tubulação capeados, ou seja, as evidências apontam que tanto o cavalete como a tubulação (conduzia água para a residência da autora) que compõem a estrutura do antigo ponto de acesso da rede da CAESB estão vedados, vide os destaques na figura 22. Ademais na inspeção visual realizada não foi encontrado indícios de vazamento aparente na estrutura que compõem o antigo ramal de acesso da rede, estavam estanques. Segundo as evidências contidas na OS No 165012505189984 a rede antiga da residência da requerente, que fica nos fundos do lote do imóvel, foi capeada e desativada em um serviço executado pela reclamada em 24/05/2018. Do ponto de vista técnico quando uma rede de água é desativada e capeada ela fica impossibilitada de conduzir água em qualquer sentido. Na inicial existem indícios documentais que mostram duas ordens de serviços de empresas terceirizadas em caça vazamentos contratados pela parte autora para verificar as instalações hidráulicas do imóvel em tela. A 1a OS é da empresa “REI DOS VAZAMENTOS” datada de 06/11/2018, vide ID 103530645, nessa oportunidade segundo a empresa foi testado a tubulação da rede de água do hidrômetro até a caixa de água e não foi constatado perda de pressão e em razão disso a empresa concluiu não haver vazamento na rede, a OS ainda traz a informação que foi testada a rede interna da tubulação da casa da requerente e estava tudo normal. Outro indício é de 14/01/2021 onde na oportunidade a parte requerente contratou a empresa denominada “BSB CAÇA VAZAMENTOS”, essa empresa emitiu a OS no 11268, e de acordo com os dados que estão no ID 103529893, a descrição dos técnicos dessa empresa no seu relatório foi de que “Foi testado eletronicamente a tubulação de água potável e constatado não haver nenhum vazamento. Observação, foi constatado que a água voltou para antiga rede da CAESB e foi “isolada” pelo proprietário assim que foi descoberto o erro.” Um fato que chama atenção é que a rede antiga foi desativada, capeada e colocado plugs nas extremidades do cavalete em 24/05/2018 pelos técnicos da CAESB, ou seja, do ponto de vista técnico quando uma rede é desativada e capeada ela automaticamente fica impossibilitada de conduzir água em nenhum sentido. Uma evidência que comprova esse ponto de vista técnico é que a 1a empresa de caça vazamento, “REI DOS VAZAMENTOS”, não detectou nenhum problema em 06/11/2018, ou seja, sete meses após a rede antiga no fundo do lote ter siso isolada pela ré existe uma evidencia técnica documental que indica que a rede interna da casa e a tubulação da rede de água que vai do hidrômetro até a caixa d’água estava normal. (...)” – Sem grifos no original Nesse contexto, sobeja que a peticionante não produzira, frise-se, prova passível de infirmar o acerto de todas as cobranças que lhe foram endereçadas, inclusive diante da prova técnica produzida em juízo, que evidenciara a regularidade do hidrômetro, denunciando a inviabilidade de responsabilização da concessionária pelo havido, que, do que deflui dos autos, decorrera de conduta atribuível à própria peticionante, porquanto contidos na esfera de deveres e responsabilidades da usuária, conforme estabelecido no art. 11 da Resolução no 14/2011 da ADASA, verbis: “Art. 11. É de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos.” Deve ser assinalado, ainda, que a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei e, em decorrência desse atributo, presumindo-se, até prova em contrário, que os atos administrativos são emitidos com observância da lei, portanto, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Diante disso, presumem-se válidas as faturas de água e esgoto emitidas pela concessionária, haja vista versar sobre ato administrativo impregnado pela CAESB, a qual possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, integrando a Administração Pública Indireta do Distrito Federal. Os argumentos alinhados, aliás, se encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. AFERIÇÃO DE EFETIVO CONSUMO DE ÁGUA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA (ART. 6o, VII, CDC). IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA REGULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O lacre é colocado no hidrômetro como marco para indicar que o fornecimento de água foi interrompido para uma determinada unidade consumidora. Assim, embora os serviços estivessem interrompidos, uma vez violado o lacre do hidrômetro e realizado o efetivo consumo da água, a cobrança segundo o volume consumido mostra-se regular, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do usuário. 2. A responsabilidade pela verificação de regularidade do hidrômetro é do usuário do serviço, tanto que há previsão legal de ressarcimento em caso de danos ou avarias, bem como de indenização em caso de furto ou perda total do aparelho (art. 24 do Decreto Distrital no 26.590/06). 3. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB é sociedade de economia mista pertencente à Administração Pública Indireta do Distrito Federal, de forma que os atos por ela expedidos, no exercício de sua função administrativa, configuram atos administrativos, razão pela qual gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade. 4. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser aplicada de forma absoluta, porque o acolhimento da pretensão exige a demonstração da verossimilhança. 5. Se não constam dos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de legalidade/legitimidade das faturas emitidas, relativas ao fornecimento de água, reputa-se regular a cobrança dos serviços prestados, razão pela qual, inclusive, não que se falar em repetição do indébito. 6. Apelação cível conhecida e não provida”. (Acórdão n.1108691, 07142611020178070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. LEITURA DO HIDROMETRO. COMPROVADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11 DO CPC). 1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviço remunerada, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final. 2. A Constituição da República do Brasil garante idoneidade e fé pública aos documentos oriundos da Administração Pública (art. 19, inciso II, d), sendo que a cobrança de tarifas de água e esgoto constituem atos administrativos que gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, uma vez que a Administração Pública detém o poder de fiscalização de referidos serviços. Por tal motivo, somente prova inequívoca seria capaz de demonstrar o vício do ato administrativo que impôs a cobrança. 3. Demonstrado nos autos que o hidrômetro de responsabilidade da CAESB não apresentou qualquer anormalidade, não há que se falar em irregularidade na cobrança das faturas do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, e nem arbitrariedade ou abusividade na conduta da Apelada. 4. O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o Art. 373, inciso II, do CPC, não apresentando fato impeditivo ou extintivo do direito da Apelada ou outra solução para a lide. Não conseguiu desconstituir a presunção que milita em favor da CAESB, quanto à medição do consumo de água e esgoto. 5. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e majorados para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão suspensas em face da gratuidade da justiça concedida. 6. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão n.1128725, 07041073020178070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no PJe: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEDUÇÃO DE VALOR REFERENTE À TARIFA DE ESGOTO. INOVAÇÃO RECUSAL. FATURAS DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DO CONSUMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DA MEDIÇÃO. AUSENCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso relativo ao pedido de que seja afastada a cobrança de tarifas de esgoto das contas indicadas no feito, uma vez que se cuida de pretensão não formulada na inicial. 2. A cobrança de tarifas de água e esgoto constituem atos administrativos que gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, tornando o ato presumivelmente válido. 3.Caso concreto em que a autora/apelante não obteve êxito em desconstituir a presunção que milita em favor da CAESB quanto à medição do consumo de água. 3.Constatado que o hidrômetro em discussão encontrava-se instalado e funcionando corretamente, não havendo nenhum vazamento externo aparente, ao passo em que a apelante tinha conhecimento dos vazamentos internos de sua unidade imobiliária, não há razão para acolher a pretensão autoral sobre excesso na cobrança das contas dos meses de maio/2016, novembro/2016, janeiro/2017, março/2017, maio/2017 e agosto/2017. 4.Não merece prosperar a tese da apelante de que os vazamentos localizados no seu imóvel ocorreram pela pressão desregulada da água no período de racionamento que o Distrito Federal enfrentou, haja vista que o racionamento de água no Distrito Federal iniciou-se em 16 de janeiro de 2017, sendo que a apelante já possuía faturas de consumo de água referente ao vencimento de maio/2016, novembro/16 e dezembro/16 acima da média de consumo normal. 5.Os descontos previstos em regulamento ao consumidor nas faturas de novembro/2016 e dezembro/2016 foram concedidos pela apelada, observando, portanto, a limitação prevista no §5o do art. 118 da Resolução n. 14/2011 da ADASA. 6.Recurso parcialmente conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1126417, 07094728520188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essas circunstâncias e se afigurando despiciendo o alinhamento de quaisquer outras considerações, ressoa que, conquanto imprescindível a máxima proteção dos direitos do consumidor, conforme almejado pelo legislador, a realidade constatada na hipótese desqualifica, inexoravelmente, a alegação de responsabilidade da concessionária pelo elevado valor alcançado pelas faturas emitidas nos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Sob esse espectro, não remanesce assentada, ao menos nesse ambiente de apreciação perfunctória, a irregularidade das cobranças questionadas. Demais disso, há de ser salientado que, após a instalação do dispositivo de leitura do consumo de água na unidade consumidora, a preservação da sua intangibilidade é transferida ao titular da unidade, ou seja, ao destinatário dos serviços fornecidos por estar o dispositivo sob sua guarda direta, decorrente da derradeira instalação no imóvel no qual é fomentado o fornecimento. Logo, a despeito do afirmado pela peticionante, a pretensão que formulara não legitima que seja contemplada com o efeito suspensivo ativo que propugnara, visto que não ficara plasmada a plausibilidade do direito invocado. Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração exaustiva sobre a substância da argumentação alinhada pela peticionante no apelo que aviara, o que sobreleva, nesse momento e para fins de elucidação do pedido incidental aqui deduzido, é que não se afigura viável a agregação ao recurso do efeito suspensivo do qual está desprovido, tendo em conta a ausência de plausibilidade do direito invocado, ou seja, da apreensão da subsistência de probabilidade latente de acolhimento da postulação reformatória. Destarte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o pedido incidental deduzido pela apelante nesta sede. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, trasladando-cópia desta decisão, antes, para os autos principais. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 204118002 (fls. 656/669), Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0732938-03.2021.8.07.0001. [2] - ID Num. 61560715, p. 19 (fl. 36). [3] - ID Num. 163570265 (fl. 594), Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0732938-03.2021.8.07.0001. [4] - ID Num. 164738991, p. 01 (fl. 598), Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0732938-03.2021.8.07.0001. [5] - ID Num. 154157308 (fls. 434/519), Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0732938-03.2021.8.07.0001. [6] - ID Num. 116189633, pp. 03/04 (fls. 249/250), Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0732938-03.2021.8.07.0001. [7] - ID Num. 154157308, pp. 65/66 (fls. 498/499), Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0732938-03.2021.8.07.0001.